Tribunal: STF
Processo: RHC 204064
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, INCISOS I, II E IV, DO CÓDIGO PENAL – CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PEDIDO DENTRO DOS ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E/OU CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ELEMENTOS CONCRETOS. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE DO ART. 61, I, "H", DO CP. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES OU REVISÃO DO AUMENTO DE 1/6. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. TERCEIRA FASE. AUMENTO DE 1/2 PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. PLURALIDADE DE ARMAS DE FOGO E GRANDE QUANTIDADE DE ROUBADORES EM CONCURSO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O acolhimento do pleito de absolvição demanda o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede ‘habeas corpus’. Precedentes.
    2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que ‘a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova’ (AgRg no AREsp n. 837.171/MA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 20/4/2016), como na hipótese dos autos.
    3. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal – CP, cabendo ao magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em ‘habeas corpus’ tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. No caso, no tocante às circunstâncias e/ou consequências do crime, a fundamentação apresentada mostra-se idônea, baseada em elementos concretos, qual seja, as ameaças/traumas contra as vítimas e local (residência), além dos prejuízos materiais e o planejamento da ação.
    4. De acordo com o aresto impugnado, dentre as vítimas, uma era maior de 60 anos e outra estava gestante, de modo que entender de forma diversa, no sentido de afastar a incidência da agravante do art. 61, I, ‘h’, do CP demanda o reexame do contexto fático-probatório, o que é vedado nesta estreita via do ‘habeas corpus’. Ressalto que não houve dupla valoração, pois as vítimas são distintas.
    5. As instâncias ordinárias justificaram a fração de 1/2 não pela mera indicação do número de majorantes, mas em fundamentação concreta reveladora da acentuada gravidade do delito, evidenciada pelo cometimento por mais de dois agentes, todos armados, os quais ainda restringiram a liberdade das vítimas, circunstâncias que indicam o grau mais elevado de periculosidade e reprovabilidade da conduta, justificando o tratamento mais rigoroso adotado pelas instâncias ordinárias, em observância ao princípio da individualização da pena.
    6. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 628.233-AgRg/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik)
    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, a absolvição do delito de roubo diante “da ilegalidade no reconhecimento pessoal e da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva”. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena.
    O Ministério Público Federal, em sua manifestação, opinou pelo desprovimento do presente recurso em parecer assim ementado (com meus grifos):
    “PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM ‘HABEAS CORPUS’. ROUBO MAJORADO. INADEQUAÇÃO DO ‘WRIT’ PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INTENSA ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO ASSENTE EM ACERVO PROBATÓRIO HARMÔNICO. DOSIMETRIA DA PENA APLICADA EM ATENÇÃO À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO E, CASO CONHECIDO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO." 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.
    É que, para se acolher o pedido de absolvição, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte: 
    “Recurso ordinário em ‘habeas corpus’. Roubo qualificado. Afirmado envolvimento do paciente na prática de crime de roubo e de participação em quadrilha armada. Impossibilidade de reapreciação do contexto fático-probatório na via estreita do ‘habeas corpus’. Recurso não provido. 
    1. Encontram-se convenientemente motivadas as razões que levaram as instâncias ordinárias a reconhecer a participação do paciente nos crimes que lhe foram imputados.
    2. Esta Suprema Corte, na via estreita do ‘habeas corpus’, não pode reapreciar o conjunto probatório dos autos para identificar eventual fragilidade probatória a ensejar a absolvição do paciente. Precedentes.
    3. Recurso não provido.”
    (RHC 107.444/RJ, Ministro Dias Toffoli – com meus grifos)
    Verifico, ademais, como bem ressaltou o Ministério Público Federal, que o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial não foi a única prova produzida para efeito da condenação do ora recorrente, restando “assentado pelo Tribunal de Justiça local que a autoria delitiva foi demonstrada ‘nos insuspeitos relatos da vítima e testemunhas, bem como no reconhecimento concretizado’” (com meus grifos). 
    Registro, de outro lado, no que tange ao pleito subsidiário, que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena. Nesse sentido: HC 178.716-AgR/MG, Ministro Edson Fachin; HC 187.002-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso e HC 118.079-AgR/DF, Ministra Rosa Weber, que ora transcrevo (com meus grifos):
    “2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.”
    No caso dos autos, o Tribunal a quo, atento às circunstâncias e consequências do crime, assim fundamentou a individualização da pena:
    “Com relação a fixação da pena pelo delito de roubo, agiu corretamente o M.M. juízo ‘a quo’, posto que a mesma foi fixada dentro dos limites legais, e se encontra devidamente motivada, individualizada e adequada à hipótese dos autos, não se cogitando de redução. Tendo a pena base aplicada ao réu sido corretamente estabelecida acima de seu patamar mínimo legal, isto pois, o delito foi planejado de forma organizada e com antecedência, atuando em dia de festa dos policiais da cidade, conseguindo os roubadores se apropriarem de diversos pertences e valores das vítimas, causando as mesmas considerável prejuízo, além de ocasionarem profundos traumas nos ofendidos envolvidos, os quais foram rendidos em sua residência, antes de sequer terem se levantado. 
    Circunstâncias estas que tornam a atitude do réu de alta periculosidade e extremamente reprovável. 
    Em seguida a pena foi acrescida em 1/5, vez que o delito foi praticado contra pessoa idosa, tendo a vítima E.A. de L. mais de setenta e oito anos de idade. 
    Bem como na fração de 1/6, ante o fato de uma das ofendidas, qual seja, a empregada doméstica da família, se encontrar grávida no momento do roubo, quando foi rendida pelos meliantes. 
    Na sequência, fica mantido o aumento da pena em ½ ante a presença das circunstâncias majorantes, previstas no artigo 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal, qual seja o fato do delito ter sido cometido em concurso de agentes, a grave ameaça ser exercida mediante arma, e a liberdade das vítimas ter sido restringida. Circunstâncias que restaram comprovadas de forma cabal pelos depoimentos trazidos aos autos, em especial pela palavra da vítima.” (com meus grifos)
    Desta forma, para se acatar a pretensão da parte ora recorrente – readequação da pena -, seria indispensável a revisão de todo acervo fático-probatório produzido pelas instâncias ordinárias, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus que, como já mencionado anteriormente, não admite dilação probatória: HC 175.924-AgR/PR, Ministro Gilmar Mendes; HC 182.710-AgR/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055-AgR/PR, Ministro Edson Fachin:
    “1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10. ”
    (RHC 118.991/DF, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator